Tribunal: TJDFT
Processo: 0017781-80.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0017781-80.2011.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA DESPACHO As contrarrazões de id 45568197 foram apresentadas por terceiro estranho à relação processual. Desentranhem-se. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília,28 de setembro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator